Tribunal: STF
Processo: RHC 271935
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Renivaldo Neves de Jesus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.020.519/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente, com outros corréus, condenado, em 15.3.2018, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Amparo/SP às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil duzentos e quarenta e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 7).

3. Em 21.7.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004744-26.2010.8.26.0022, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para “reduzir pena imposta aos réus para 04 anos 08 meses de reclusão pagamento de 1088 dias-multa, mantendo-se no mais r. sentença” (fl. 1, e-doc. 9). 

4. Em 7.5.2025, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2063566-15.2025.8.26.0000, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
“Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
I. Caso em Exame 
1. O impetrante alega que os fatos que levaram à condenação do paciente ocorreram em 2010, mas o mandado de prisão foi expedido apenas recentemente, violando princípios constitucionais. Durante esse período, o paciente teria se reinserido socialmente. Alega-se também que o tempo de prisão cautelar não foi considerado na fixação do regime inicial de pena e que o regime mais gravoso não foi justificado. O paciente sofre de problemas de saúde que requerem tratamento contínuo. A ordem de prisão é contestada, buscando-se a detração penal e a fixação de regime inicial aberto ou, subsidiariamente, prisão domiciliar.
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) se há ilegalidade na expedição tardia do mandado de prisão e na fixação do regime inicial fechado sem considerar a prisão cautelar; (ii) se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar.
III. Razões de Decidir 
3. A alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é matéria a ser discutida em sede de revisão criminal, ante a ocorrência do trânsito em julgado da condenação. A competência para análise de detração penal e progressão de regime é do Juízo da Execução, não cabendo ao Juízo do Conhecimento. 
4. A expedição de mandado de prisão é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, não havendo ilegalidade na sua execução. A ressocialização alegada não exime o cumprimento da pena.
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada” (fl. 2, e-doc. 4).

5. Em 21.7.2025, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.020.519/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 3).

6. Em 24.11.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 33). Em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.020.519/SP, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a análise de teses relativas à detração penal, ao regime inicial de cumprimento de pena e à execução penal tardia. 
2. O agravante alegou que o Tribunal de origem enfrentou expressamente as teses relativas à detração e ao regime inicial de cumprimento de pena, além de ter impugnado o fundamento do acórdão sobre a execução penal tardia. Argumentou que o acórdão coator teria esvaziado o comando do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal ao remeter integralmente a análise da detração ao juízo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, considerando as alegações do agravante sobre a detração penal, o regime inicial de cumprimento de pena e a execução penal tardia.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão impugnada deve ser mantida, pois o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses relativas à detração penal e ao risco concreto à saúde do paciente. 
5. O princípio da dialeticidade impõe ao impugnante o ônus de demonstrar o equívoco dos fundamentos da decisão judicial atacada, o que não foi observado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 56).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o vício primário do acórdão recorrido está em ter identificado supressão de instância onde houve pronunciamento jurisdicional expresso do Tribunal de origem e, ainda, em ter reputado ausente a impugnação específica em relação à execução tardia, quando o próprio relatório do acórdão revela que a defesa enfrentou esse ponto de maneira direta” (fls. 5-6, e-doc. 63).

Afirma que “consta expressamente do acórdão que o agravante alegou que o Tribunal local havia enfrentado as teses relativas à detração e ao regime inicial de cumprimento da pena e que impugnara o fundamento do acórdão sobre a execução penal tardia. Consta, ainda, que a defesa afirmara que o acórdão coator, ao remeter integralmente a detração ao juízo da execução, teria esvaziado o comando do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 63).

Sustenta que “o tempo de prisão provisória suportado pelo recorrente, cerca de 1 ano e 10 meses, não foi devidamente considerado na definição do regime inicial de cumprimento da pena” (fl. 10, e-doc. 63).

Ressalta que “o recorrente respondeu por fatos de 2010. Suportou prisão cautelar por longo lapso temporal. Voltou à liberdade em 2012. O mandado para início da execução somente foi expedido em 2025” (fl. 11, e-doc. 63).

Realça o “quadro clínico descrito na impetração, consistente em dores crônicas na coluna vertebral, em contexto de hérnia discal, com necessidade de acompanhamento regular e uso de medicação” (fl. 11, e-doc. 63).

Este os pedidos e requerimentos:
“Diante de todo o exposto, requer o recorrente:
que o presente recurso ordinário constitucional seja conhecido, por ser cabível e tempestivo;
que seja deferida a medida liminar, para suspender os efeitos constritivos do acórdão recorrido e dos atos executórios subsequentes, assegurando-se ao recorrente o direito de aguardar o julgamento definitivo deste recurso em liberdade ou, subsidiariamente, em regime menos gravoso ou prisão domiciliar humanitária;
que, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para cassar o acórdão da Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no AgRg no HC nº 1020519/SP, determinando-se novo julgamento do habeas corpus, sem os óbices indevidamente opostos de supressão de instância e de ausência de dialeticidade;
subsidiariamente, caso se entenda possível o imediato exame da controvérsia por esta Suprema Corte, que seja concedida diretamente a ordem de habeas corpus, com o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente, especialmente em razão da indevida recusa de apreciação da tese relativa à detração penal e de seus reflexos sobre a situação prisional” (fls. 14-15, e-doc. 63).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pleiteando o desprovimento do recurso (e-doc. 76).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

9. No julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2063566-15.2025.8.26.0000, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem, sob estes fundamentos:
“Em relação a pretendida detração, assim como eventual progressão de regime e prisão domiciliar em razão do precário estado de saúde do paciente, são pretensões a serem deduzidas originariamente perante o competente juízo das execuções criminais, sob pena de indevida supressão de instância.
Neste aspecto, observa-se a efetiva expedição da guia de recolhimento, o que possibilitará ao paciente requerer os benefícios que entende fazer jus.
Por fim, assevera-se que a alegada ressocialização do paciente durante o tempo passado entre os fatos pelos quais foi condenado e o presente momento, não o exime de cumprir a pena que lhe foi regularmente imposta e confirmada pelas instâncias superiores.
Afinal, como é cediço, a expedição de mandado de prisão é efeito indissociável da sentença penal condenatória transitada em julgado.
Desta forma, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente writ. 
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da presente impetração e nesta parte, DENEGA-SE A ORDEM” (fl. 10, e-doc. 4).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.020.519/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nestes termos:
“Consta do voto condutor do julgado atacado:
‘Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena corporal, assinala-se que esta Corte ao julgar o recurso de apelação nº 0004744-26.2010.8.26.0022 em 21/07/2021, expressamente manteve o regime inicial fechado, destacando a gravidade concreta do crime imputado ao paciente e demais corréus, assim como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Agora, nova análise da questão deve ser requerida por meio de revisão criminal, pois não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, em que após análise do conjunto probatório reunido, concluiu pela culpa do paciente e, por consequência, fixou sua reprimenda e estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal. [...] 
Em relação a pretendida detração, assim como eventual progressão de regime e prisão domiciliar em razão do precário estado de saúde do paciente, são pretensões a serem deduzidas originariamente perante o competente juízo das execuções criminais, sob pena de indevida supressão de instância.
Neste aspecto, observa-se a efetiva expedição da guia de recolhimento, o que possibilitará ao paciente requerer os benefícios que entende fazer jus.
Por fim, assevera-se que a alegada ressocialização do paciente durante o tempo passado entre os fatos pelos quais foi condenado e o presente momento, não o exime de cumprir a pena que lhe foi regularmente imposta e confirmada pelas instâncias superiores.
Afinal, como é cediço, a expedição de mandado de prisão é efeito indissociável da sentença penal condenatória transitada em julgado.’ (fls. 31/33).
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses relativas à detração penal, ao risco concreto à saúde do paciente, à fixação do regime fechado e à nulidade das provas por atuação da GCM. 
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 3-6, e-doc. 57).

10. O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses relativas à detração penal, ao risco concreto à saúde do paciente, à fixação do regime fechado e à nulidade das provas por atuação da GCM. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 57).

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ (verbete nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (...)
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 206.990-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).

11. Em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, admite-se a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie em análise.

12. Como assentado pelas instâncias antecedentes, expedida a guia de execução, se considerar conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).

13. A expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente decorre do trânsito em julgado da condenação, não tendo a defesa demonstrado a existência de causa legal de extinção da punibilidade.

O decurso de prazo considerado excessivo pela defesa, mas não evidenciador da prescrição, ou a alegada ressocialização do recorrente não afastam o cumprimento da pena, por ausência de previsão legal.

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora